Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-32.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003208-32.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA MARA FRASSON - CPF: 008.601.111-13 (EMBARGADO), LETICIA PEREZ JOAQUIM - CPF: 446.675.028-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS) – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA PARA LIMITAR O REEMBOLSO ÀS TABELAS CONTRATUAIS – OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – VÍCIO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À LEI Nº 14.905/2024 E AO TEMA REPETITIVO Nº 1.368/STJ – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração constituem via processual adequada para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em provimento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura-se a omissão quando o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença para determinar que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, deixa de se manifestar sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, notadamente quando a matéria foi objeto de pedido expresso no recurso de apelação.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024 e a fixação da tese no Tema Repetitivo nº 1.368 pelo STJ, a atualização das condenações civis deve observar a aplicação da Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Embargos de Declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado, determinando-se que os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação observem a sistemática da Lei nº 14.905/2024 e do Tema nº 1.368/STJ, mantendo-se, nos demais termos, o teor do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003208-32.2024.8.11.0040

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

FERNANDA MARA FRASSON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra v. acórdão

dessa Câmara (Id. 364482371), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para retificar o dispositivo da sentença, determinando que o valor da condenação (reembolso das despesas médicas) seja apurado em liquidação de sentença, devendo a seguradora proceder ao pagamento observando-se os limites e as tabelas de honorários/serviços previstas no contrato, mantida a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante aponta a existência de
omissão
no acórdão recorrido, consistente na ausência de manifestação acerca do pedido formulado no item "4.1" do recurso de apelação, relativo à
atualização das verbas condenatórias.

Sustenta a embargante que, com o advento da
Lei nº 14.905/2024
, que promoveu alterações no Código Civil, as condenações indenizatórias civis passaram a observar o
IPCA
e a
Taxa Legal
como índices oficiais para os consectários da mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.

Aduz, ainda, que, mesmo antes da entrada em vigor da referida Lei, a
Taxa SELIC
já havia sido reconhecida como a Taxa Legal pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente firmado no
REsp nº 2.170.806/RJ
(Terceira Turma, julgado em 17/03/2025).

Destaca, ademais, que a controvérsia foi definitivamente pacificada em sede de
recurso especial repetitivo,
com a fixação da tese no
Tema nº 1.368 do STJ
, por ocasião do julgamento do REsp nº 2.199.164/PR.

Argumenta que referido entendimento vincula os Tribunais de todo o país, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, e que a matéria é de
ordem pública
, podendo ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, determinando a incidência de
correção monetária pelo IPCA
até a citação (art. 389, parágrafo único, do CC) e, a partir da citação, a aplicação exclusiva da
Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA)
como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias (art. 406, §1º, do CC), em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e com o Tema nº 1.368 do STJ (Id. 366427880).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ao final, requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Id. 369030394).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO SAÚDE – MODALIDADE "LIVRE ESCOLHA" – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS – NEGATIVA DE REEMBOLSO SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PRESTADOR – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR – DEVER DE REEMBOLSO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO NA SENTENÇA RECORRIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA CONTRATUAL NA FUNDAMENTAÇÃO E CONDENAÇÃO AO VALOR INTEGRAL NO DISPOSITIVO – NECESSIDADE DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO CONTRATO –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É abusiva a negativa de reembolso de despesas médicas baseada em genérica suspeita de irregularidades administrativas ou investigações contra o estabelecimento hospitalar de livre escolha do segurado, uma vez que o consumidor não detém poder de polícia ou dever de fiscalização sobre os prestadores de serviço.

Na modalidade de "livre escolha", o reembolso das despesas médico-hospitalares não é, em regra, integral, mas deve observar os limites e as tabelas de honorários previstas nas Condições Gerais da Apólice, sob pena de desequilíbrio do regime atuarial e do mutualismo.

Verificada a incongruência entre a fundamentação da sentença, que determinou a observância dos limites contratuais, e o seu dispositivo, que condenou a seguradora ao pagamento do valor integral constante nas notas fiscais, impõe-se a retificação do julgado para que o reembolso seja efetuado nos estritos limites pactuados.

Sentença reformada apenas para limitar o reembolso aos parâmetros contratuais.”

Inconformada, a parte embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, determinando a incidência de
correção monetária pelo IPCA até a citação (art. 389, parágrafo único, do CC) e, a partir da citação, a aplicação exclusiva da Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias (art. 406, §1º, do CC), em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e com o Tema nº 1.368 do STJ (Id. 366427880).

Com relação a esse ponto,
merece acolhimento os embargos de declaração, para sanar o vício apontado, sem atribuição dos efeitos infringentes.

Verifica-se que o acórdão deu parcial provimento à apelação, reformando a condenação, mas se omitiu quanto à atualização dos consectários legais, estabelecida pela Lei nº 14.905/2024.

Ao manter a sentença "nos demais termos", o acórdão implicitamente manteve um critério de juros e correção (INPC + 1% a.m.), que foi superado pela legislação e pela jurisprudência vinculante.

A Bradesco Saúde havia pedido expressamente a análise desse ponto no item "4.1" de sua apelação, o que torna a omissão ainda mais evidente.

Logo, merece ser acolhido os embargos de declaração, para que haja a incidência de
correção monetária pelo IPCA até a citação (art. 389, parágrafo único, do CC) e, a partir da citação, a aplicação exclusiva da Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias (art. 406, §1º, do CC), em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e com o Tema nº 1.368 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.
” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuição dos efeitos infringentes, apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA até a citação (art. 389, parágrafo único, do CC) e, a partir da citação, a aplicação exclusiva da Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA) como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias (art. 406, §1º, do CC), em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e com o Tema nº 1.368 do STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026